Tribunal: TJMT
Processo: 1015140-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015140-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANTONIO ALTRAO - CPF: 206.829.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA PESSOAS FÍSICAS, ORDENOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DO EX-ADVOGADO DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO ACESSÓRIO ANTES DO CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC). 2. A má compreensão dos fundamentos do acórdão embargado pela parte embargante não caracteriza obscuridade do pronunciamento jurisdicional. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

MAURO PAULO GALERA MARI (cf. Id. no 196893699) contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1015140-74.2023.8.11.0000, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. no 0003455-97.2008.8.11.0005), ajuizada contra José Carlos e Antônio Altrão pelo Banco Bradesco enquanto ainda era processualmente representado pelo advogado/embargante, onde houve instauração de concurso de credores após arrematação de imóvel, e, assim, indeferir o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores formulado pelo advogado/embargante sem prévia decisão judicial sobre a necessidade ou não de prévio ajuizamento de ação autônoma de Arbitramento de Honorários e/ou adequação ou não da quantificação da verba advocatícia (cf. Id. no 194745690).

O advogado/agravado/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de contradição consistente na incongruência entre a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da “
existência do crédito privilegiado do embargante frente aos demais habilitados no feito executivo, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais
”, e de “
flagrante contradição às regras legais previstas nos artigos 908 e 909, ambos do CPC
” (sic – cf. Id. no 196893699 - Pág. 2/4).

Assevera que, “
ao deixar de aplicar corretamente as regras dos artigos 908 e 909, ambos do CPC
”, o v. acórdão embargado “
desconsiderou a instauração do concurso de credores realizada pelo juízo singular, e, com isso, declarou a impossibilidade de preferência do crédito acessório sobre o principal, em resumo, desclassificou o crédito do embargante para

acessório em relação ao crédito do banco, o que seria aceitável em uma concorrência direta sobre quem deve ser satisfeito primeiro
”.

Argumenta que não era essa, todavia, a hipótese, pois, quando a União habilitou naqueles autos seu crédito de quase R$ 18 milhões, “
já era sabido que o crédito do Banco jamais seria satisfeito com aqueles recursos diante do elevado valor da dívida fiscal e da preferência legal instituída pela legislação em favor daquele credor
”, e que, assim, os créditos do ex-advogado e do Banco/embargado, seu ex-cliente, “
deixaram de concorrer entre si pela satisfação, deixaram de ser principal e acessório, passando o crédito do embargante a ganhar autonomia para concorrer com preferência no concurso de credores, tendo em vista a regra legal que transformou o crédito do embargado em comum, diante da arrematação do imóvel penhorado e o surgimento de credor privilegiado, a saber, a Fazenda Nacional
” (sic – cf. Id. no 196893699 - Pág. 4/5).

Queixa-se, por fim, de obscuridade quanto à “
necessidade de decisão judicial prévia sobre o crédito do embargante
” dizendo que o v. acórdão embargado acabou “
condicionando a necessidade de prévia decisão judicial sobre a necessidade ou não de prévio ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários e/ou adequação ou não da quantificação da verba advocacia
”, e aduzindo tratar-se de medida despicienda e inócua, pois “
seu crédito habilitado são honorários advocatícios sucumbenciais fixados por decisão judicial nas várias ações de execuções tutelados pelo embargante, ou seja, são títulos judiciais devidamente constituídos na forma da lei
”, sendo, portanto, necessário esclarecimento de “
qual o reflexo desse comando judicial sobre o objeto do recurso
” (sic – cf. Id. no 196893699 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para, suprindo as contradições e obscuridade evidenciadas no v. acórdão, à luz do disposto nos artigos 908 e 909, ambos do CPC, atribuindo-lhe os efeitos infringentes, acolher as razões ora expostas para reconhecer a correta formação do concurso de credores instaurado e decidido pelo juízo singular nos próprios autos, mantendo-se imutável a r. decisão exarada pelo juízo de primeira instância em todos os seus termos
”, para que se “
determine a expedição do competente alvará para levantamento da verba alimentar pertencente ao embargante que se encontra depositada à disposição do juízo
” (sic – cf. Id. no 196893699 - Pág. 7/8).

Nas contrarrazões, o Banco/agravante/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 199436690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a linha argumentativa desenvolvida nas razões dos declaratórios passam ao largo dos fundamentos alinhados pelo v. acórdão embargado para concluir pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos.

O ponto nevrálgico do entendimento favorável à pretensão recursal do Banco/embargado é a constatação de que “
a r. decisão agravada realmente parece contrastar com o entendimento consolidado pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.890.615/SP
”, hipótese em que a Corte Cidadã decidiu que “
o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito
”.

Assim, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, o v. acórdão embargado decidiu que, independentemente das particularidades processuais do caso, o advogado não pode ter seu crédito acessório satisfeito antes do crédito principal do Banco Bradesco. Basta ver que, ao final, o voto condutor do v. acórdão embargado arrematou dizendo que “
a r. decisão agravada privilegiou o crédito do antigo advogado, de natureza alimentar, mas acessória, em detrimento do crédito do próprio Banco/exequente, em descompasso com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, o que realmente não pode ser admitido
”.

Somente se ponderou sobre a natureza anômala e “
sui generis
” da admissão de
habilitações de crédito do ex-advogado e da União nos autos da própria execução ajuizada pelo Banco Bradesco para repelir a arguição de carência de interesse recursal desenvolvida pelo advogado/embargante e para explicitar que seria um inimaginável contrassenso lógico e processual exigir do Banco Bradesco que requestasse habilitação de seu crédito nos autos da ação de Execução por ele mesmo ajuizada e com única e exclusiva finalidade de satisfação desse exato crédito.

Desse contrassenso advém o já pontuado desacerto da admissão da r. decisão agravada de que a União e o antigo advogado foram “
os únicos que manifestaram interesse na indicação de verba para participação do concurso de credores
”.

Não se verifica, portanto, qualquer laivo de contradição no v. acórdão embargado.

Quanto à alegada obscuridade, cabe apenas anotar que o aresto não condicionou a expedição de alvará de levantamento de valores a nenhuma providência; afirmou-se, isso sim, que o pedido deferido pela r. decisão agravada, reformada pelo acórdão, tinha sido formulado pelo advogado sem que houvesse prévia definição sobre a necessidade de ajuizamento de ação autônoma de Arbitramento de Honorários e sem que houvesse prévia definição da quantificação da verba advocatícia. Nada mais.

As nuances relacionadas à correta formação do concurso de credores em incidente autuado em apartado e a necessidade de decisão acerca da admissão da habilitação de crédito e seus valores somente foram pontuadas em reforço argumentativo, para destacar a natureza açodada da expedição de alvará de levantamento de valores em favor deste ou daquele credor. Mas o fundamento central da reforma da decisão agravada em desfavor do advogado/embargante é, como dito, a natureza acessória de seu crédito, que não pode ser satisfeito antes do principal, independentemente da habilitação de outros credores com créditos preferenciais ou não, de valores mais elevados ou não, daí a impertinência da tese de que os créditos do Banco e do advogado
“
deixaram de concorrer entre si pela satisfação, deixaram de ser principal e acessório, passando o crédito do embargante a ganhar autonomia para concorrer com preferência no concurso de credores
”.

Não diviso, portanto, vícios que justifiquem acolhimento dos declaratórios.

Em arremate, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024